Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709474-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO Homologo a desistência do recurso nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[1] Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 46376124